Tribunal: CARF
Processo: 19839.007479/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/1989 a 31/12/1993
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há pagamento antecipado, ou da ocorrência do fato gerador, quando o contribuinte recolhe antecipadamente o tributo devido, ainda que de forma parcial.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
LANÇAMENTO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE VINCULADA. SEGURIDADE SOCIAL. CUSTEIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO.
A atividade de lançamento do crédito previdenciário é vinculada, sendo legítimo o lançamento de ofício para exigir insuficiências de recolhimentos de tributos, sem prejuízo da função educativa da fiscalização (art. 142, CTN, c/c art. 37, da Lei n.° 8.212/91).
As contribuições destinadas ao custeio da seguridade social, com matriz no art. 195, incisos I, II e III da CF/88 não necessitam de Lei complementar para a sua veiculação.

A Constituição de 1988, em seu art. 212, § 5o, convalidou a anterior cobrança do salário-educação e a garantiu dali por diante, pois todos os elementos normativos necessários à exação já estavam presentes quando da recepção desse tributo pela Carta Magna. Recepção do Decreto-Lei n° 1.422/75. Inteligência do art. 25 do ADCT.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19839.007479/2010-61
ACÓRDÃO
2402-012.860 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
01 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HMP SERVICOS MEDICOS S.C. LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/1989 a 31/12/1993
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há pagamento
antecipado, ou da ocorrência do fato gerador, quando o contribuinte
recolhe antecipadamente o tributo devido, ainda que de forma parcial.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
LANÇAMENTO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE VINCULADA.
SEGURIDADE SOCIAL. CUSTEIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SALÁRIO
EDUCAÇÃO.
A atividade de lançamento do crédito previdenciário é vinculada, sendo
legítimo o lançamento de ofício para exigir insuficiências de recolhimentos
de tributos, sem prejuízo da função educativa da fiscalização (art. 142, CTN,
c/c art. 37, da Lei n.° 8.212/91).
As contribuições destinadas ao custeio da seguridade social, com matriz no
art. 195, incisos I, II e III da CF/88 não necessitam de Lei complementar
para a sua veiculação.

Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.860 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19839.007479/2010-61
2
A Constituição de 1988, em seu art. 212, § 5o, convalidou a anterior
cobrança do salário-educação e a garantiu dali por diante, pois todos os
elementos normativos necessários à exação já estavam presentes quando
da recepção desse tributo pela Carta Magna. Recepção do Decreto-Lei n°
1.422/75. Inteligência do art. 25 do ADCT.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, cancelando o lançamento fiscal até a competência
06/1993, inclusive, tendo em vista a perda do direito do Fisco constituir o crédito tributário em
face do transcurso do lustro decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 87) interposto em face da Decisão-Notificação no
21.401-4/0114/2001 (p. 73), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
DA NOTIFICAÇÃO
Trata-se de crédito previdenciário lançado contra a empresa acima identificada,
consubstanciado na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD supra,
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.860 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19839.007479/2010-61
3
referente às contribuições devidas à Seguridade Social relativas à parte da
empresa , ao financiamento da complementação das prestações por acidentes do
trabalho - SAT e a Terceiros ( SALARIO EDUCAÇÃO, SENAC, SESC, SEBRAE E INCRA),
do período de 07/89 a 13/93, incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados, recolhidas a menor, conforme, demonstrado nas planilhas do Anexo
de fls. 40/44.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 38/39, foram lavradas as Notificações
Fiscais de Lançamento de Débito NFLD 31.911.125-3 e 31.911.126-1 em 26.07.94,
referentes aos períodos de 01/88 a 06/94 e 12/93, respectivamente, por
arbitramento da base de cálculo, pela negativa da empresa em exibir os
elementos necessários à fiscalização, registrada no Auto de Infração Al 05882 de
05.07.94.
Referidas notificações sofreram desmembramento que redundou nas NFLD
32.676.330-9, 32.676.331-7 e 32.676.332-5, em 30.078.98, com períodos
respectivos de 01/91 a 06/94, 04/92 a 06/94 e 12/93.
Todavia, por intermédio das Decisões- Notificações DN n°. 21.401-4/0275/2000,
21.401-4/0276/2000, 21.401-4/0277/2000, 21.401-4/0278/2000
e
21.401-
4/0279/2000, todas de 27.09.2000, as retro mencionadas NFLD foram todas
julgadas NULAS, por VÍCIO FORMAL, com as decisões encaminhadas ao
contribuinte ora impugnante em 06.10.2000, através do AR n°. 110272258.
Assim, diante da nulidade declarada das referidas notificações, procedeu-se à
nova fiscalização na empresa, retroagida ao período anteriormente apurado.
2. Na ação fiscal foram examinados os seguintes documentos: folhas de
pagamento; guias de recolhimento da Previdência Social e GFIP. O valor do
crédito é de R$ 3.773.232,371 (três milhões, setecentos e setenta e três mil,
duzentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos), consolidado em
09/02/2001.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada apresentou impugnação fora do prazo regulamentar, pelo
instrumento de fls. 46/61, por intermédio de procurador qualificado em fls. 62,
alegando, em síntese, que:
DA PRELIMINAR
3.1. A decadência dos débitos apontados na notificação, referentes a 07/89 a
13/93, deve ser reconhecida, pela extinção do direito de constituir o crédito
tributário, no qual se incluem as contribuições previdenciárias, pela sua natureza
tributária, após o lapso quinquenal previsto no art. 173 do Código Tributário
Nacional - CTN, consoante a orientação jurisprudencial trazida á colação. Tendo a
Autarquia deixado escoar o prazo para fiscalizar e constituir o seu crédito, que
esgotava-se, no caso, em 31.12.99, fazendo-o somente em 21 de fevereiro de
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.860 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19839.007479/2010-61
4
2001, impõe-se a extinção total do crédito tributário atingindo pela decadência,
referente ás competências 07/89 a 13/93, no presente lançamento;

Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.860 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19839.007479/2010-61
5
DO MÉRITO
3.2. Na hipótese de ser superada a preliminar suscitada, falta ao lançamento
certeza e liquidez a obstar a inscrição do débito em dívida ativa, pois em nenhum
momento foi colocado na NFLD a ocorrência de quaisquer das causas previstas no
art. 149 para autorizar o lançamento previsto no art. 142, ambos do CTN. Em
nenhum momento foi mencionado no relatório fiscal, parte integrante da NFLD,
que se tratava de diferenças e de como essas foram apuradas.
Também, não foram demonstrados os cálculos referentes aos absurdos juros que
se pretende cobrar, que superam o valor do débito principal, sem nenhum
respaldo jurídico para tanto, não se aplicando multas e demais penalidades
quando se tratar de diferenças.
Não indica a presente NFLD os dispositivos legais que a embasam, não trazendo as
alíquotas aplicáveis e demais critérios relevantes para a fixação do "quantum "
devido, não apresentando-se as formalidades obrigatórias previstas no art 202,
inciso III, do CTN;
3.3. Por força do disposto no art. 154, inciso I da Constituição Federal, toda a
legislação citada e constante da NFLD padece de inconstitucionalidade, já que são
leis ordinárias e já incide o FINSOCIAL sobre a mesma base de cálculo - folha de
pagamento. No caso das contribuições sociais, a Constituição Federal determinou
que estas somente poderiam ser exigidas a partir de lei complementar;
3.4. Entre as contribuições recolhidas sob a rubrica " Terceiros ", aquela destinada
ao salário-educação deve ser expurgada do lançamento, peia ilegalidade de sua
cobrança, por violação aos princípios constitucionais da legalidade e da
anterioridade anual, previstos nos art. 5o , inciso ¡I e art. 150, inciso III, alíneas " a
" e "b ", ambos da Constituição Federal e no art. 97 do Código Tributário Nacional,
pois nem a Lei n.° 9.424/96, nem a Medida Provisória n.° 1565-1/97 e suas
sucessivas reedições, preveem todos os elementos do fato gerador da
contribuição. Também, o princípio da anterioridade não foi obedecido, posto
tratar-se de contribuição social geral e não destinada ao custeio da Seguridade
Social;
3.5. Requer, finalmente, que seja julgado insubsistente o débito apurado pela
fiscalização, a oitiva da fiscal que lavrou a NFLD e que as notificações sejam
expedidas em nome do patrono da impugnante.
O órgão julgador de primeira instância julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Contribuinte, nos termos da susodita Decisão-Notificação no 21.401-
4/0114/2001 (p. 73), conforme ementa abaixo reproduzida:
LANÇAMENTO - NULIDADE- NOVO PRAZO DECADENCIAL. PRAZO DE DECADÊNCIA
DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DE
DECADÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 173, I, COM O ART. 150, § 4o,
AMBOS DO CTN. LANÇAMENTO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO – ATIVIDADE
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.860 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19839.007479/2010-61
6
VINCULADA. SEGURIDADE SOCIAL - CUSTEIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O
SALÁRIO EDUCAÇÃO.
Anulado o lançamento anterior, por vício formal, o prazo decadencial para novo
lançamento começa a ser contado da data da decisão definitiva que procedeu à
anulação (art. 173, inciso II, CTN).
O prazo de decadência dos créditos previdenciários era de cinco anos até a
Emenda Constitucional n° 8/77, que retirou das contribuições previdenciárias o
caráter de tributo. Inexistência de regulamentação entre a E.C. 8/77 e a Lei n°
8.212/91. Prevalência do entendimento fixado pelo STF e pelo PARECER MPS/CJ/
n° 164/93. Prazo decadencial de dez anos a partir da edição da Lei n° 8.212/91.
Apuração que remonta ao ano de 1990.Decadência inexistente.
Em se tratando de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, inocorrendo
pagamento, tem o Fisco o prazo de 10 anos, após a ocorrência do fato gerador,
para constituir o crédito tributário. O art. 173, inciso I, do CTN deve ser
interpretado em conjunto com o seu art. 150, § 4o. Precedentes do STJ.
A atividade de lançamento do crédito previdenciário é vinculada, sendo legítimo o
lançamento de ofício para exigir insuficiências de recolhimentos de tributos, sem
prejuízo da função educativa da fiscalização ( art. 142, CTN, c/c art. 37, da Lei n.°
8.212/91 ).
As contribuições destinadas ao custeio da seguridade social, com matriz no art.
195, incisos I, II e III da CF/88 não necessitam de Lei complementar para a sua
veiculação.
A Constituição de 1988, em seu art. 212, § 5o, convalidou a anterior cobrança do
salário-educação e a garantiu dali por diante, pois todos os elementos normativos
necessários à exação já estavam presentes quando da recepção desse tributo pela
Carta Magna. Recepção do Decreto-Lei n° 1.422/75. Inteligência do art. 25 do
ADCT.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
o seu recurso voluntário (p. 87), reiterando, em síntese, os termos da impugnação, a saber:
(i) perda do direito de o Fisco constituir parte do crédito tributário em face do
transcurso do lustro decadencial, nos termos do art 173, I, do CTN;
(ii) improcedência do lançamento fiscal por não restar caracterizada nenhuma das
hipóteses do art.149 do CTN;
(iii) nulidade da autuação por ausência de demonstração dos cálculos referentes às
diferenças lançadas;
(iv) tratando-se de lançamento com vistas a cobrar supostas diferenças, não há que
se falar em cobrança de multa;
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.860 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19839.007479/2010-61
7
(v) improcedência dos juros aplicados por ausência de demonstração do respectivo
cálculo e por superar o próprio principal devido;
(vi) as legislações citadas na autuação são leis ordinárias e a Constituição exige lei
complementar para a cobrança das contribuições em análise;
(vii) bis in idem, pois sobre a base de cálculo das contribuições lançadas já incide
FINSOCIAL; e
(viii) improcedência da cobrança do salário-educação no período de maio/89 a
março/97 por ausência de lei hábil a embasar a referida cobrança.
Por fim, requereu que as intimações sejam direcionadas para o endereço do
patrono da Contribuinte, subscritor do apelo recursal.
Na sessão de julgamento realizada em 17/01/2024, este Colegiado converteu o
julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Autoridade
Administrativa Fiscal prestasse, em síntese, informações acerca das Decisões-Notificações que
anularam as NFLDs originárias.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 328, em
relação à qual não houve manifestação por parte da Contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
referente às contribuições devidas à Seguridade Social relativas à parte da empresa, ao
financiamento da complementação das prestações por acidentes do trabalho - SAT e a Terceiros
(SALARIO EDUCAÇÃO, SENAC, SESC, SEBRAE E INCRA), do período de 07/89 a 13/93, incidentes
sobre a remuneração dos segurados empregados, recolhidas a menor.
A Contribuinte apresenta recurso voluntário (p. 87) contra a decisão de primeira
instância, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) perda do direito de o Fisco constituir parte do crédito tributário em face do
transcurso do lustro decadencial, nos termos do art 173, I, do CTN;
(ii) improcedência do lançamento fiscal por não restar caracterizada nenhuma das
hipóteses do art.149 do CTN;
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.860 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19839.007479/2010-61
8
(iii) nulidade da autuação por ausência de demonstração dos cálculos referentes às
diferenças lançadas;
(iv) tratando-se de lançamento com vistas a cobrar supostas diferenças, não há que
se falar em cobrança de multa;
(v) improcedência dos juros aplicados por ausência de demonstração do respectivo
cálculo e por superar o próprio principal devido;
(vi) as legislações citadas na autuação são leis ordinárias e a Constituição exige lei
complementar para a cobrança das contribuições em análise;
(vii) bis in idem, pois sobre a base de cálculo das contribuições lançadas já incide
FINSOCIAL; e
(viii) improcedência da cobrança do salário-educação no período de maio/89 a
março/97 por ausência de lei hábil a embasar a referida cobrança.
(ix) por fim, requer que as intimações sejam direcionadas para o endereço do
patrono da Contribuinte, subscritor do apelo recursal.
Passemos, então, à análise das razões recursais da Contribuinte.
Da Decadência
Neste ponto, a Recorrente defende que os débitos são de 07/1989 a 13/1993.
Considerando-se que o último fato gerador se refere a dezembro de 1993 temos que de janeiro de
1994 iniciou-se o prazo para a apuração do débito e findou aos 31 de dezembro de 1999. Portanto,
a autarquia decaiu do direito de exigir os tributos eis que a fiscalização é de fevereiro de 2001.
Conclui, assim, que o INSS deixou escoar o prazo para fiscalizar e assim constituir o
seu crédito com a lavratura da NFLD, fazendo-o somente agora aos 21 de fevereiro de 2001
quando escoado parte do seu prazo e deve suportar os ônus dessa desídia. Assim, forçoso concluir
que a autarquia decaiu do seu direito de constituir o crédito e o julgador assim deveria ter
decidido.
Sobre a alegação de decadência, o órgão julgador de primeira instância julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, nos seguintes termos, em síntese:
(...)
Sintetizando, temos, de acordo com o PARECER MPS/CJ/N0 164/93, que a
decadência, em sede previdenciária, obedeceu às seguintes disposições:
a) ao tempo em que vigorava a antiga LOPS ( Lei n° 3.807/60, art. 144 ), era de
trinta anos a prescrição de ação para cobrança dos débitos previdência rios, não
havendo referência expressa sobre o prazo para a constituição do crédito (
decadência ). Entretanto, o art. 80 da LOPS dispunha sobre a guarda de
documentos por cinco anos para fiscalização;
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.860 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19839.007479/2010-61
9
b) com o advento do CTN (Lei n° 5.172 de 25.10.66, arts. 173 e 174), a decadência
e a prescrição passaram a ser de cinco anos;
c) promulgada a Emenda Constitucional n° 8/77, a contribuição previdenciária
perdeu o seu caráter tributário, deixando de existir, então, qualquer prazo
assinalado para a decadência, conforme entendimento do STF;
d) após a Constituição de 1988, as contribuições previdenciárias readquiriram o
perfil tributário, mas com características que as distinguem das demais espécies.
A decadência passou a ser regida por lei específica previdenciária (Lei n° 8.212/91,
art. 45), que fixou o seu prazo em dez anos.
Tendo o lançamento sido efetuado em 21.02.2001, poderia constituir créditos
desde 01.01.91; todavia, a presente NFLD foi lavrada em substituição às
notificações tornadas nulas por vício formal em 27.09.2000, conforme explanado
no item 1 desta Decisão. Assim, de acordo com o inciso II do art. 173 do CTN, a
data para se iniciar a contagem do prazo decadencial é a data de decisão que
anulou o primeiro lançamento, por vício formal, de modo não há que se falar em
decadência, pelo que se rejeita a argumentação apresentada.
6. Mesmo que se acolha a tese esposada pela impugnante, da inaplicabilidade da
Lei n° 8.212/91 aos prazos decadenciais, melhor sorte não lhe assiste: é que o
colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, já pacificou o seu entendimento da
matéria, estabelecendo que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por
homologação, inocorrendo o pagamento, o fisco tem dez anos, após a ocorrência
do fato gerador, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao
término do prazo, para homologar, para constituir o crédito tributário, como
ilustra o seguinte Acórdão:
(...)
Pois bem!
Inicialmente, cumpre destacar que, quanto ao prazo decadencial, o Supremo
Tribunal Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula
Vinculante no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.860 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19839.007479/2010-61
10
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem do
prazo decadencial.
No caso em análise, o órgão julgador de primeira instância noticia que o presente
processo se trata de crédito previdenciário lançado (...) referente às contribuições devidas à
Seguridade Social relativas à parte da empresa, ao financiamento da complementação das
prestações por acidentes do trabalho - SAT e a Terceiros ( SALARIO EDUCAÇÃO, SENAC, SESC,
SEBRAE E INCRA), do período de 07.89 a 13.93, incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados, recolhidas a menor, conforme, demonstrado nas planilhas do Anexo de fls. 40/44.
(destaque original).
Informa ainda, aquele órgão julgador, que a NFLD objeto do presente processo foi
lavrada em face da anulação das NFLDs 32.676.330-9, 32.676.331-7 e 32.676.332-5, datadas de
30/07/98.
Assim, considerando que o débito objeto do presente processo se refere às
competências de 07/89 a 13/93, tem-se que, à época da lavratura das NFLDs 32.676.330-9,
32.676.331-7 e 32.676.332-5, já havia transcorrido o lustro decadencial ao qual o Fisco estava
adstrito para efetuar o lançamento fiscal referente à competência 06/93 e aquelas que lhe são
anteriores, nos termos do art. 150, § 4o, CTN.
Das Demais Razões Recursais
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.860 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19839.007479/2010-61
11
No que tange às demais razões recursais, estando as conclusões alcançadas pelo
órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este
Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo
sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
DO MÉRITO
7. No Anexo FLD- Fundamentos Legais do Débito, encontram-se indicados os
dispositivos legais que autorizam o lançamento e a cobrança das contribuições
exigidas na NFLD, com seus consectários legais, de acordo com a legislação
vigente à época do respectivo fato gerador. Portanto, o rol de dispositivos
apresentados abrange todo o período relativo ao débito e todas as rubricas
componentes, não havendo dispositivo que não lhe seja pertinente. Ao contrário
do que alega a impugnante, não há cerceamento do seu direito de defesa, mas a
indicação precisa de todos os dispositivos aplicáveis ao longo do período de
apuração do débito, sendo que, no tocante à forma de cálculo dos juros, a mesma
está claramente indicada na rubrica ACRÉSCIMOS LEGAIS - JUROS, do FLD, no item
CÁLCULO DOS JUROS, cabendo ao notificado efetuar as operações aritméticas ali
indicadas para obter os valores consignados na notificação, que têm a sua base
legal também ali consignada.
O direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, inciso LV, da
Constituição Federal de 1988 foi respeitado, pois o relatório fiscal ( fls. 38/39 e
anexo de fls.'40/44 ) deixa claro os fatos que deram origem à NFLD em questão e
os documentos examinados ( a empresa registrou nas Folhas de Pagamento a
remuneração dos segurados empregados e os descontos efetuados, e não
recolheu â Previdência Sociai as contribuições efetivamente devidas , tendo a
fiscalização apurado que os valores recolhidos divergiam a menor daqueles
constantes das folhas de pagamento, com a consequente lavratura da NFLD em
questão ) e , da mesma forma, seus anexos (fls. 04/14, 15/24 e 40/44 ) explicitam
os valores apurados por competência. Ainda mais, foram utilizados para o
lançamento fiscal os documentos fornecidos e elaborados pela própria empresa,
ora defendente, elementos de ciência da mesma, sendo que as remunerações
tomadas como base de cálculo para a apuração da contribuição (relativa a
diferenças entre os salários-de-contribuição registrados e os constantes das guias
de recolhimentos apresentadas), encontram-se discriminadas nos referidos
documentos. Portanto, não há falar-se em falta de demonstração da origem do
débito, sendo prescindível a oitiva da Auditora Fiscal notificante, o que só se
justificaria diante da necessidade da autoridade julgadora ter maiores
esclarecimentos para formar sua convicção ou, então, diante de elementos
trazidos aos autos reveladores da real necessidade dessa oitiva.
O lançamento de ofício obedeceu às disposições da Lei n.° 8.212/91, específica do
custeio da Previdência Social, que, em consonância com o disposto no art. 149,
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.860 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19839.007479/2010-61
12
inciso V, do CTN, prevê a lavratura da NFLD, nos termos do art. 142 do mesmo
CTN.
8. A Constituição Federal de 1988, depois de fixar os princípios e diretrizes da
Seguridade Social estabeleceu, no seu artigo 195, que cabe à lei ( ordinária )
regulamentar o Sistema de custeio, o que veio a ser concretizado com a edição da
Lei n° 8.212/91, e alterações posteriores, e outras esparsas que recepcionaram as
incidências já existentes sobre a folha de salários. Somente a instituição de outras
contribuições destinadas ao financiamento da seguridade social, cujas fontes não
sejam aquelas discriminadas no art. 195, incisos l, II e III da Constituição Federal, é
que necessitam de Lei Complementar para a sua veiculação, como já se
pronunciou, reiteradas vezes, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, de modo que a
tese defendida pela impugnante não pode prosperar.
9. A competência da União para a instituição da contribuição social do salário-
educação, como fonte adicional de financiamento do ensino fundamental, está
peremptoriamente expressa na Constituição Federal, que, de logo, elegeu a
empresa como contribuinte, deixando apenas a disciplina de seu recolhimento
para a lei (na forma da lei, como se colhe do art. 212, parágrafo 5o, da Carta
Magna).
Foi no exercício do incontroverso poder constituinte originário que o Legislador
Maior de 1988 convalidou a cobrança do salário-educação tal como até então
praticada.
A Lei Maior, pois, determinou a continuidade desta fonte de receita, referindo-se
a ela na forma como fora instituída e até então era conhecida e vinha sendo
cobrada.
"Salário-Educação" não constitui expressão da linguagem comum, vulgar,
equívoca, mas, sim, uma expressão técnico- jurídica, unívoca e inequívoca, de
sorte que somente resta ao exegeta reconhecer que a Constituição, em seu
art.212, § 5o, convalidou, sim, intencionalmente, a anterior cobrança desta
contribuição social e a garantiu dali por diante, até mesmo sem a necessidade de
prévia lei complementar, pois todos os elementos normativos necessários à
exação e que aquela espécie legal poderia trazer já estavam normatizados quando
da recepção deste tributo pela Carta Magna de 1988.
Aliás, mais do que compatível, a incidência anterior a 05 de outubro de 1988 é
exatamente a mesma determinada pelo art. 212 § 5o da nova Carta.
De se concluir, pois, que, tanto o DL 1.422 como os Decretos que em função dele
estabeleceram as alíquotas da espécie, ainda que anteriormente alvos de açoites,
a partir de 5.10.88 entraram em gozo de plena constitucionalidade, não se
podendo questionar a competência do legislador constituinte originário de 1988,
como legislador maior que era, para convalidar normas anteriores.
Igualmente não colhe a alegação de que a nova proibição de delegação de
poderes de que trata o art. 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.860 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19839.007479/2010-61
13
teria efeito extintivo da exação em comento, pois, conforme se vê pelo respectivo
texto, proibido foi apenas o ato de delegar, ou seja, foi abolida apenas a
competência para fazer novas delegações, sem, entretanto, revogar os atos
anteriormente baixados em função da competência então delegada.
Como se pode constatar, o mesmo art. 25 do ADCT, que em seu caput revogou as
delegações de poderes, restringiu a validade e os efeitos dos decretos-lei ainda
em tramitação no Congresso (§§ 1° e 2o), mas, a contrario sensu, respeitou os que
já tinham sido editados antes dos sessenta dias estabelecidos peio antigo art. 55 §
1 o (Carta Anterior), prazo no qual o Congresso poderia rejeitá-los.
Por isso não se pode estranhar a convalidação constitucional dos decretos supra
mencionados, que estabeleceram as alíquotas do salário-educação: são baseados
num ato de delegação, mas, uma vez editados, passaram a constituir normas
autônomas relativamente ao DL 1.422/75.
É claro, repita-se, que estão proibidos novos atos de delegação, mas o que já se
havia normatizado por delegação não sofreu qualquer restrição constitucional de
validade, encontrando-se a salvo.
10. Finalmente, a notificação em epígrafe foi lavrada na estrita observância das
determinações legais vigentes, sendo que o lançamento tem por base o que
prescreve o art. 30, inciso I, alínea " b ", e art. 22, incisos I e II, e art. 94, da Lei n°
8.212/91 e alterações posteriores, c/c art. 173, inciso II, do Código Tributário
Nacional, não tendo a impugnante contestado a ocorrência dos fatos geradores
das contribuições exigidas.
No que tange ao pedido de intimação no endereço do advogado regulamente
constituído nos autos, impõe-se o indeferimento do referido pedido, nos termos da Súmula CARF
no 110, in verbis:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário,
cancelando-se o lançamento fiscal até a competência 06/1993, inclusive, vez que atingido pela
decadência.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 390
DF CARF MF
Original